Tribunal: TJES
Processo: 5010397-55.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010397-55.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: AILTON FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010397-55.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING;

RECORRIDO: AILTON FERREIRA DA SILVA;

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO CESAR DE CARVALHO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM 2021. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM DADOS SUFICIENTES NO CONTRATO, COM USO DE CHIP E SENHA PESSOAL. VALORES REPASSADOS PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que não reconhece a contratação do empréstimo consignado nº 00147771356, que é nula por não observar a forma legal exigida pelas normas do INSS, especialmente a Instrução Normativa 28/2008 ou 138/2022.

O Juízo de Origem, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a nulidade do contrato nº 00147771356 e, consequentemente, a inexigibilidade do débito dele decorrente; DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao referido contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário em razão do contrato nº 00147771356, antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquida. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido, autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$1.574,06 (mil quinhentos e setenta e quatro reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do contrato que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora;

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data do evento danoso (desconto indevido, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, § 3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, BANCO ITAÚ interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação questionada teria sido feita regularmente, não havendo que se falar em nulidade, tampouco na existência de danos morais. Aduz ainda que a tese Autoral na inicial diz respeito à negativação de contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o principal o cerne da questão diz respeito à comprovação da contratação original, ônus que competia à Recorrente, o que foi feito de forma satisfatória, até pelo contexto da situação.

Friso inicialmente que, a contratação foi feita em outubro de 2021 e é incontroverso que os valores referentes à esta foram depositados em conta de titularidade do Autor, o que indica que a toda evidência, tais valores foram usufruídos à época. Entendo que esses fatos são cruciais.

O Juízo de Origem entendeu que “Apesar das alegações da parte ré sobre a segurança das transações com chip e senha e a validade dos contratos eletrônicos, as normas específicas para empréstimos consignados do INSS estabelecem requisitos formais adicionais para a proteção do beneficiário. A IN INSS/PRES nº 138/2022 exige, por exemplo, o uso de reconhecimento biométrico e apresentação de documento oficial.”

Entendo que a resolução tem caráter regulamentador dos procedimentos, porém, uma vez que não haja vício na contratação, não necessariamente se reconhecerá nulidade da mesma em razão da infração desta norma, que caracteriza, ao meu sentir, infração administrativa.

A contração foi feita em 2021 por meio de cartão e senha pessoais, em um terminal de autoatendimento. Além disso, os valores foram depositados em favor do Autor e usufruídos
. Sendo assim, entendo que apesar do não atendimento pleno da resolução INSS/PRES nº 138/2022, a contratação deva ser reconhecida como válida,
até porque a referida normativa é posterior ao contrato objeto dos autos
.

Por todo o exposto, entendo que a contratação foi suficientemente comprovada, sendo o caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)